Tribunal: CARF
Processo: 18470.903015/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903015/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
XP HOLDING FINANCEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2011
CRÉDITO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. FALTA.
A eventual redução de valor de CSLL já informado em DCTF deve estar
amparada em sólidos documentos contábeis e fiscais, sob pena de não
acatamento do crédito pleiteado, mormente quando não mais possível a
apresentação de DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio por transcrever relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 02-70.872, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE em sessão de 08 de novembro
de 2016.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903015/2013-83
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903015/2013-83

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 57826853 emitido eletronicamente em
02/08/2013, referente ao PER/DCOMP no 08958.45135.241012.1.7.04-3404.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no
referido PER/DCOMP com crédito de CSLL, Código de Receita 2484,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 31/01/2012, no valor de
R$84.535,64.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 12/08/2013, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 11/09/2013, sustentando inicialmente a
tempestividade do contraditório.
Em seguida, argumentou que o valor correto referente à CSLL do período
especificado é de R$14.913,00, tendo apresentado o PER/DCOMP pretendendo
compensar o crédito apurado com débitos próprios.
Afirmou que, por um equívoco no preenchimento da DCTF, não foi realizada
uma correta composição do crédito tributário, pois o valor declarado foi o
mesmo valor do pagamento do Darf.
Fez referência ao Razão contábil que demonstraria a contabilização do valor
pago e o crédito gerado.
Salientou que o argumento utilizado pela autoridade administrativa para o não
reconhecimento do direito creditório foi da não confirmação do crédito pelo
mero equívoco no preenchimento da DCTF.
Concluiu que os fatos e fundamentos descritos justificavam a reforma do
despacho decisório, para que seja reconhecido integralmente o crédito
postulado.
Ao final, requer o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação
declarada.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903015/2013-83

No Despacho Decisório, consta que a fundamentação para o não
reconhecimento do crédito no montante postulado reside no fato de o valor
correspondente ao Darf indicado ter sido utilizado para quitação de débito do
contribuinte conforme especificado. No processamento eletrônico, tal
constatação foi feita com base nos dados contidos no Darf confrontados com as
informações prestadas pelo contribuinte em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma
como incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito, de acordo com o disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo
Civil.
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento
do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do PER/DCOMP,
de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à
pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e
certo (art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a
compensação se ficar configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente
quando evidenciada divergência entre os valores informados em DCTF e DIPJ.
Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para
modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se
não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
Vale destacar ainda o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015, segundo o qual a apresentação do PER/DCOMP sem
a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de
comprovar o crédito pleiteado.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
Na falta de comprovação do erro, a divergência entre os valores informados em
DIPJ e DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido de restituição ou da compensação.
A mera anexação de folha do Razão contendo a apuração sintética da
estimativa mensal da CSLL não é capaz de comprovar o erro na apuração
original do débito confessado na DCTF ativa.
Para melhor ilustrar os fatos acima relatados, as verificações efetuadas nos
sistemas da RFB e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903015/2013-83

Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03 de abril de 2017 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 04 de maio de 2017, onde reitera as alegações trazidas na manifestação de
inconformidade, notadamente destacando que:

Por fim, arremata:
[...]

É o relatório do essencial.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903015/2013-83

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, destaque-se que não há nos autos uma DCTF retificadora que
promovesse a regularização do débito originalmente declarado. Segundo a recorrente, ela estaria
impedida de proceder a retificação, por força do disposto no inciso II, §2o do artigo 9o da
Instrução Normativa RFB 1.110/2010.
Referido dispositivo dispõe que retificação da DCTF não produzirá efeitos quando
tiver por objeto “alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.”
Ressalte-se que a Recorrente não estava sob procedimento fiscal, e não havia
impedimento, à época, para a devida retificação da DCTF original.
Oportuno reproduzir excertos do referendado no Parecer Normativo COSIT/RFB
No 2 DE 28 DE AGOSTO DE 2015:
Assunto; NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
[...]
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
À época dos fatos, a Recorrente poderia apresentar uma DCTF retificadora, mas
sucede que agora já não se faz mais possível, em face do disposto §5o do art.9o da IN RFB
1.110/2010:
§5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em
5(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao
qual se refere a declaração.
Reitere-se, a Contribuinte poderia
(tinha tempo hábil e não havia
impedimento/restrição por parte da IN RFB 1.110/2010) e deveria (uma obrigação) proceder à
retificação da DCTF original, mas não o fez.
Novamente, excertos do referendado no Parecer Normativo COSIT/RFB No 2 DE
28 DE AGOSTO DE 2015:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903015/2013-83

5.[...]
b. a retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde
que não tenha expirado o prazo para sua efetivação.
O prazo extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração, conforme prescreve a
instrução normativa RFB 1.110/2010, art.9o, §5o.
3 – É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem
a retificação da DCTF? Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto, sua
retificação é imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de
crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação
(CTN, art.170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido.
Além disso, a recorrente nada trouxe aos autos que pudesse revelar indícios do
crédito alegado, a não ser o que já havia apresentado ao órgão julgador de primeira instância,
uma mera folha de razão contábil.
Para a devida legitimidade do crédito pleiteado a título de recolhimento a maior
da estimativa de CSLL ref. ao mês de dezembro/2011, não bastava a folha de razão, como já
alertava a decisão de piso e nem a DIPJ do ano de 2011. Necessário que a Recorrente
comprovasse, ou a correção da base de cálculo da CSLL ou demonstrasse a origem do
recolhimento original, então informado na DCTF, ou seja, a causa de ter recolhido uma
importância superior à contribuição informada na DIPJ.
Em face de que nada disso se tem nos autos, não há como atestar a veracidade do
crédito pleiteado.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital